Tribunal: TJBA
Processo: 8070315-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070315-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATTIELE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nattiele Oliveira Ramos contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória n.º 8001141-10.2023.8.05.0126, movida por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. A decisão agravada deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sob o fundamento de intempestividade, por entender que a prerrogativa do prazo em dobro somente se aplica quando a Defensoria se habilita nos autos antes do término do prazo legal. A agravante sustenta a tempestividade da impugnação, com base na aplicação automática do prazo em dobro previsto em normas federais e estaduais, independentemente de habilitação prévia, além de invocar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da decisão agravada e o regular processamento da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais pela Defensoria Pública exige habilitação anterior ao fim do prazo ordinário; e (ii) reconhecer se, diante da aplicação da referida prerrogativa, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada foi tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, conforme estabelecem o art. 186 do CPC, o art. 128, I, da LC n.º 80/94, e o art. 148, II, da LC Estadual n.º 26/2006, sem exigência de habilitação prévia nos autos para sua fruição.

A exigência de habilitação anterior como condição para aplicação da prerrogativa esvazia o conteúdo das garantias institucionais conferidas à Defensoria Pública, afrontando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 30/04/2024, dentro do prazo dobrado de 30 dias úteis contados da intimação realizada em 20/03/2024, considerando o termo inicial em 21/03/2024 e o termo final em 02/05/2024, conforme art. 224 do CPC, sendo, portanto, tempestiva.

O entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no Recurso Especial n.º 1.249.354/MG do STJ, é no sentido de que a prerrogativa de prazo em dobro aplica-se automaticamente à Defensoria Pública, bastando a apresentação da manifestação dentro do prazo ampliado.

Não cabe a esta instância adentrar na análise do pedido de parcelamento formulado pela agravante, por se tratar de matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito à contagem em dobro dos prazos processuais, conforme o art. 186 do CPC, independentemente de habilitação prévia nos autos.

A apresentação tempestiva da manifestação processual dentro do prazo dobrado é suficiente para garantir sua validade, sendo desnecessária qualquer comunicação prévia ao juízo.

É nula a decisão que deixa de reconhecer a tempestividade da manifestação da Defensoria Pública, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, 224; LC n.º 80/94, art. 128, I; LC/BA n.º 26/2006, art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.249.354/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.09.2011; TJPR, AI nº 0004819-22.2024.8.16.0194, Rel. Des. Joscelito Giovani Ce, j. 14.04.2025; TJES, ApCiv nº 5001914-11.2022.8.08.0045, Rel.ª Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 26.10.2023; TJAL, ApCiv nº 0701053-31.2022.8.02.0047, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070315-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como

agravante
NATTIELE OLIVEIRA RAMOS e como
agravada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Presidente/
Relator

02